Tribunal: TJMT
Processo: 0047662-84.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0047662-84.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS - CPF: 650.291.781-04 (AGRAVANTE), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS - CPF: 650.291.781-04 (AGRAVADO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), FRANCISVAL RODRIGO ARRUDA MACIEL - CPF: 629.565.821-00 (ASSISTENTE), KENNEDY MIGUEL COSTA - CPF: 899.035.951-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PETIÇÕES DE AGRAVO INTERNO.
1)
INADMISSÃO A RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
2)
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339/STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUPOSTA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO MANTIDA –AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Revela-se inadmissível a interposição de Agravo Interno contra parcela decisória que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC, ante a previsão legal expressa de cabimento do recurso de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.030, §1o, c/c art. 1.042 do CPC). Agravo Interno não conhecido.

2. Se o órgão fracionário explicitou as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, mostrando-se fundamentada e em consonância ao Tema n. 339/STF, é o caso de negar seguimento ao apelo extremo, com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário.

Trata-se de petições de Agravo Interno interpostos por ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS, contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu Recurso Especial e negou seguimento a Recurso Extraordinário (id 191153660).

Irresignado, o Agravante interpõe Agravo Interno (id 194515675) contra a parcela decisória que inadmitiu Recurso Especial pela incidência da Súmula 284/STF, com fundamento o art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ainda, apresenta outras razões de Agravo Interno (id 193005667) contra a parcela decisória que negou seguimento a Recurso Extraordinário em virtude da aplicação do Tema n. 339/STF pela sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Nas razões de id 194515675, o Recorrente argumenta que na decisão ora impugnada
“não foram analisados os julgados que demonstraram a divergência entre os entendimentos, e, principalmente, a contrariedade à aplicação do §2o, art. 20 do Código Penal.”

Já nas razões de id 193005667, o Agravante alega que
“a questão constitucional em que se aponta o art. 93, IX demonstra que os Nobres Julgadores incorreram em erro e omissão analítica clara ao deixar de ventilar acerca do erro determinado por terceiro”.

Recursos tempestivos (id 194569651).

Contrarrazões pelo não conhecimento no id 199780652 e pelo não provimento no id 199780654.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

1.

Das razões de Agravo Interno interpostas no id 194515675.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá
Agravo Interno
ao Tribunal local da decisão de
negativa de seguimento
ou de
sobrestamento
, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

De igual modo, dispõe o art. 1.021 do CPC, quanto ao cabimento do
Agravo Interno
ao Tribunal local:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (...)”

Em contrapartida, a teor do art. 1.030, inciso V e §1o, do Código de Processo Civil, caberá
Agravo ao Tribunal Superior
da decisão de inadmissibilidade, nos termos do art. 1.042 do CPC:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

V – realizar o juízo de admissibilidade
e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.

§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042
”. (g.n.)

Pois bem.

Observado o caso dos autos, percebe-se que a Vice-Presidência decidiu,
com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC
, pela
inadmissão
do Recurso Especial em decorrência da aplicação da Súmula n. 284/STF.

Diante desse cenário, como as questões não foram decididas com base na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, é patente que o recurso cabível
contra a parcela decisória que inadmitiu o Recurso Especial
é o

Agravo ao STJ
, previsto no artigo 1.042 do CPC, o qual estabelece que
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir
recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Frente a isso, o presente Recurso, fundamentado como Agravo Interno, revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e dos §§ 1o e 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica na inviabilidade de conhecimento.

Nessa linha de intelecção é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO INTERNO IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Caso a negativa de admissibilidade tenha fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.030, I, II ou III do Código de Processo Civil, o recurso cabível é o agravo interno, consoante art. 1.030. § 2o, do CP.
III - Quando a inadmissão tenha por fundamento análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o recurso cabível é o agravo aos tribunais superiores, nos termos dos arts. 1.030, § 1o e 1.042, do Código de Processo Civil. IV - Como a inadmissão não se deu por incidência de entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não se revela correta a interposição de agravo interno, como feito pela ora recorrente, razão da decisão judicial contra a qual impetrada a segurança.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido”. (AgInt no RMS n. 68.071/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.).

É o caso, portanto, de
não conhecer
do Agravo Interno interposto no id 194515675.

2.

Das razões de Agravo Interno interpostas no id 193005667.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de
negativa de seguimento
ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível Agravo Interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de Agravo Interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral.

Pois bem.

O Agravante alega que, ao examinar suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a decisão de admissibilidade não analisou
“os julgados que demonstraram a divergência entre os entendimentos, e, principalmente, que apesar de analisado o ‘erro de proibição’ em algum aspecto, além de analisa-lo erroneamente à luz da história, este não tratou do erro determinado por terceiro, mas especificamente tão somente quanto ao erro de proibição”
(sic).

Todavia, a alegação não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema n. 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010)”.

Nos pontos suscitados pelo Recorrente, o órgão fracionário deste Tribunal averbou, quando do julgamento da apelação criminal,
in verbis
:

“Anote-se que ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS admitiu ter trocado “as peças dos veículos da vítima Francisval (L-200 vermelha), e do outro veículo prata que já detinha em sua oficina”, embora alegou desconhecimento de que o fato seria crime.

Na essência, a adulteração não consistiu em remarcação de numeração original, mas sim na montagem de motor e chassi de um veículo na “carcaça” e placas de outra caminhonete, sem comunicação e autorização do órgão de trânsito competente, ou seja, adulterando a numeração original.

A adulteração de sinal de veículo automotor “consuma-se o crime com a efetiva adulteração [...] do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

Sob essa ótica, a confissão do apelante, somada aos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em Juízo, bem como ao laudo pericial que constatou que os números de chassi não correspondiam aos originais, afiguram-se suficientes para comprovar a adulteração de sinal de veículo automotor.

[...]

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pela adulteração de sinal de veículo automotor.

Quanto ao erro de proibição, o apelante relatou ter orientado Kennedy Miguel Costa a procurar o Detran para regularizar a documentação do veículo, a demonstrar que possuía conhecimento da ilicitude do fato e que não possuía autorização para trocar o motor do veículo.

Com efeito, “a alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, de modo que para se falar na ocorrência do erro de proibição é necessário se comprovar a completa ausência de condições de se conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato.” (TJMT, N.U 0001631-28.2005.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.5.2020).

Por efeito, não se reconhece a excludente de ilicitude”.

Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação às questões discutidas no feito, notadamente a dar conta do seu convencimento sobre o conhecimento da ilicitude do fato por parte do réu e inaplicabilidade de qualquer excludente de ilicitude, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Aliás,
“conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento
” [STF, Rcl 58.667/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023], circunstância que denota ter sido observada no acórdão objurgado, não obstante a irresignação do agravante.

Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema no 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema no 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC).(Rcl 58667 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-06-2023

PUBLIC 28-06-2023).

Nesse contexto,
em virtude da decisão estar suficientemente fundamentada,
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

3.

Dispositivo

Ante o exposto:

a)

Não conheço
do Agravo Interno interposto no id 194515675, por ser manifestamente incabível;

b)

Nego provimento
ao Agravo Interno interposto no id 193005667.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024